Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-53.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de 7,64% ao mês e 141,86% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano – Taxas médias de 7,64% ao mês e 141,86% ao ano – Abusividade configurada – Taxa média que deve prevalecer – Restituição de valores de forma simples.
2. DANOS MORAIS – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como "in re ipsa" – Necessidade de prova do dissabor extrapatrimonial alegado – Demonstração inexistente no caso concreto.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.